Tribunal: STJ
Processo: 1500570-53.2020.8.26.0569
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172886 - SP (2024/0365852-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEXANDER ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
LENILSON TAKATO DA SILVA - SP454238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM
POR
GUARDA
MUNICIPAL.
FUNDADA
SUSPEITA. PRAÇA. MAJORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Agravante alega ausência de atribuição da guarda municipal para
busca pessoal, que também teria sido realizada sem fundada
suspeita. Ademais, pleiteia o afastamento da causa de aumento do
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois não demonstrada a intenção
do agente em explorar a praça como forma de atingir frequentadores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais foi válida e se a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foi
corretamente aplicada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do Tema 656/STF a guarda municipal pode realizar
busca pessoal, devendo, porém, haver fundada suspeita. No caso,
verifica-se fundada suspeita, pois ao visualizar os guardas
municipais, o adolescente que acompanhava o recorrente se abaixou
visando se ocultar e, quando os guardas se aproximaram para
abordagem, o adolescente jogou pela janela uma sacola e o
recorrente empreendeu fuga com o veículo.
5. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
foi mantida, pois trata-se de causa de aumento de natureza objetiva
e foram indicados dados concretos para a incidência.
Ademais, afastar a analise fática fundamentada pelo Tribunal de
origem exige reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48401984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb817b1b-8150-4156-a0de-dba43c23d2b0

"1. A busca pessoal realizada por guardas
Tese de julgamento:
municipais é válida quando há fundada suspeita. 2. A causa de
aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza
objetiva e demanda fundamento concreto para incidência. 3.
Reavaliar os fundamentos para incidência da majorante encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ".
CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados:
240, § 2o, e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 40, III.
STF, RE 608.588/SP, Tema 656 de
Jurisprudência relevante citada:
Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 828.045/SE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
28/8/2023
AgRg no REsp 1.845.613/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cb817b1b-8150-4156-a0de-dba43c23d2b0

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172886 - SP (2024/0365852-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEXANDER ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
LENILSON TAKATO DA SILVA - SP454238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABORDAGEM
POR
GUARDA
MUNICIPAL.
FUNDADA
SUSPEITA. PRAÇA. MAJORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
2. Agravante alega ausência de atribuição da guarda municipal para
busca pessoal, que também teria sido realizada sem fundada
suspeita. Ademais, pleiteia o afastamento da causa de aumento do
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois não demonstrada a intenção
do agente em explorar a praça como forma de atingir frequentadores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada por guardas municipais foi válida e se a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, foi
corretamente aplicada.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do Tema 656/STF a guarda municipal pode realizar
busca pessoal, devendo, porém, haver fundada suspeita. No caso,
verifica-se fundada suspeita, pois ao visualizar os guardas
municipais, o adolescente que acompanhava o recorrente se abaixou
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

visando se ocultar e, quando os guardas se aproximaram para
abordagem, o adolescente jogou pela janela uma sacola e o
recorrente empreendeu fuga com o veículo.
5. A aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006,
foi mantida, pois trata-se de causa de aumento de natureza objetiva
e foram indicados dados concretos para a incidência.
Ademais, afastar a analise fática fundamentada pelo Tribunal de
origem exige reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A busca pessoal realizada por guardas
Tese de julgamento:
municipais é válida quando há fundada suspeita. 2. A causa de
aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas tem natureza
objetiva e demanda fundamento concreto para incidência. 3.
Reavaliar os fundamentos para incidência da majorante encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ".
CF/1988, art. 144, § 8o; CPP, arts.
Dispositivos relevantes citados:
240, § 2o, e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 40, III.
STF, RE 608.588/SP, Tema 656 de
Jurisprudência relevante citada:
Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 828.045/SE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
28/8/2023
AgRg no REsp 1.845.613/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDER ROBERTO
DE OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
O agravante alega que a guarda municipal não poderia realizar
buscas pessoais e que teria ocorrido presunção subjetiva para a abordagem.
Aduz, que não é aplicável a Súmula n. 7 do STJ e inaplicável a majorante do
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, pois não demonstrada a intenção do agente
em explorar a localidade como forma de atingir frequentadores.
É o relatório.
VOTO
Analisando os requisitos de admissibilidade do agravo regimental,
verifico que a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

A decisão proferida está assim fundamentada (fls. 505/516):
No mais, em buscas envolvendo a atuação de guarda municipal, o
entendimento deste colegiado, conforme assentado no HC 830.530
/SP, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, consolidou-se pela
necessidade de avaliação, antes da verificação da justa causa, da
competência dos agentes para a execução do ato. Eis o precedente em
questão:
[...]
Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por seu
Tribunal Pleno, ao apreciar o recurso extraordinário n. 608.588
/SP, julgando o Tema 656 de Repercussão Geral, fixou a
seguinte tese (grifamos):
É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive
policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições
dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da
Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia
judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade
policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso
VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8o, da Constituição Federal, as
leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo
Congresso Nacional.
Sendo assim, considerando o dever de uniformização da
jurisprudência dos tribunais e manutenção de sua estabilidade,
integridade e coerência (CPC, art. 926), bem como a devida
observância ao precedente em questão (CPC, art. 927), com ressalva
de meu posicionamento pessoal, deve ser aplicada a tese firmada
pela Corte Suprema.
[...]
Contudo, passa-se a considerar inserida na função da guarda
municipal a realização de policiamento ostensivo e comunitário. Diante
desse cenário, d
,
eve ser avaliada a justa causa para a diligência
nos moldes da jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior e
dos parâmetros por ela estabelecidos para a atuação policial.
Passo a tal exame.
Consta do acórdão:
Consta da denúncia que, no dia 4 de outubro de 2020, por volta
1hora, na Rua 24 de Outubro, nas imediações da Praça XV de
Novembro, durante o período de calamidade pública decorrente
da pandemia da COVID-19, ALEXANDER ROBERTO DE
OLIVEIRA, qualificado a fls. 20, agindo em concurso de agentes,
previamente ajustado e com unidade de desígnios com o
adolescente JEAN HONORATO DE SOUZA, trazia consigo e
transportava para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda
que gratuitamente,
,
19 (dezenove) porções de “cocaína”
acondicionadas em microtubos plásticos, totalizando peso bruto
de 25,5g (vinte e cinco gramas e cinquenta centigramas) e peso

(oito gramas e catorze centigramas), sem
líquido de
8,14g
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudo
de exame químico toxicológico de fls. 93/95).
Segundo o apurado, na data e local dos fatos, o denunciado
ALEXANDER
conduzia
o
veículo
marca/modelo
“Ford
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

FiestaStreet”, cor preta, placa DGQ8494 Sorocaba-SP, e tinha
como passageiro o adolescente JEAN. Ambos traziam consigo e
transportavam em composse - 19 porções de cocaína, todas para
venda e entrega a terceiros.
Ocorre que ALEXANDER transitava com o veículo pela Rua 24 de
Outubro e se deparou com uma viatura da Guarda Civil
Municipal ocasião em que o adolescente se abaixou,
visando se ocultar.
A conduta do adolescente foi visualizada pelos integrantes da
guarnição que patrulhava pelo local, os quais decidiram pelo
acompanhamento do veículo, haja vista o denunciado e o
adolescente eram conhecidos pelo envolvimento com o
tráfico de drogas.
Adiante, ALEXANDER parou o veículo na esquina com a Rua Rui
Barbosa e os guardas desembarcaram e se aproximaram
para realizar abordagem, ocasião em que JEAN jogou pela
janela uma sacola e ALEXANDER arrancou com o veículo e
empreendeu fuga.
Um guarda civil municipal verificou o conteúdo da sacola e
encontrou as porções de cocaína. Os outros dois servidores
públicos retornaram à viatura e
em
perseguiram o veículo
razão da fundada razão da prática de crime permanente.
O veículo foi alcançado na Rua Luiz Dias da Silva e houve
abordagem. ALEXANDER e JEAN afirmaram que iriam entregar
as drogas as drogas a uma mulher na Praça XV de Novembro e
que, para tanto, receberiam a quantia de R$ 20,00.
As circunstâncias em que se desenvolveram a ação, as condições
pessoais do agente, a natureza das drogas apreendidas, bem
como a forma como as substâncias estavam individualmente
embaladas, demonstram que as drogas eram relacionadas a
ALEXANDER e ao adolescente e se destinavam à venda, entrega
e a consumo de terceiros, evidenciando o intuito mercantil.
[...]
Segundo a denúncia, os guardas civis teriam relatado que
efetuavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o
apelante conduzindo o veículo bem como o menor que, ao notar a
viatura, abaixou-se, tentando se esconder. Após breve
acompanhamento por já serem conhecidos pelo envolvimento
como tráfico de drogas, os guardas civis visualizaram o instante
em que o menor jogou pela janela uma sacola e o apelante
arrancou o veículo empreendendo fuga. Os guardas civis
constataram que a sacola continha porções de cocaína. Diante de
tal contexto, foram eles perseguidos e abordados. O apelante
admitiu que sabia que o menor transportava entorpecentes com a
finalidade de comercializá-los. O menor teria inclusive contado
que transportava os 19 pinos de cocaína para ser entregue para
uma mulher, que estava aguardando por ele na praça XV, e
receberia R$ 20,00 (vinte reais).
Dessa forma, restou evidenciado pelos elementos informativos
constantes dos autos, que o apelante juntamente com o menor
transportava razoável quantidade de droga destinada à venda.
Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de
Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado
quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise,
dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem.
A alegação de nulidade da abordagem em razão de que a atitude
suspeita partiu do adolescente não prospera, visto que
comprovado estarem eles agindo juntos no tráfico. De se notar
que não só o fato de o menor se abaixar dentro do veículo
como a tentativa de fuga pelo apelante, que conduzia o
veículo, geraram as fundadas suspeitas e justificam a
abordagem
A dinâmica dos fatos evidencia que a abordagem dos guardas
municipais levada a cabo é regular e não esteja de qualquer
forma viciada. Com efeito, os elementos concretamente indicam
que havia fundada suspeita a ensejar a abordagem e a revista
pessoal, nos exatos termos previstos pelo artigo 240, § 2o, do
Código de Processo Penal.
[...]
Portanto, considera-se lícita a prova derivada da busca pessoal,
com base na existência da necessária justa causa para a
efetivação da medida, nos termos do §2o, do art. 240 do Código
de Processo Penal.
[...]

Anote-se que esta Corte equipara, em termos de requisitos para a
validade, as buscas veiculares e pessoais:
Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça
entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP
assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no
caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
que constituam corpo de delito, ou quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar". (AgRg no HC n.
828.045/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
31/8/2023

A jurisprudência deste colegiado vem se consolidando e evoluindo
para estabelecer balizas bem delineadas à realização das buscas
pessoais e à sua validade jurídica.
[...]
Diante do panorama jurisprudencial atual sobre a matéria, verifica-
, na
se que no caso concreto houve fundada suspeita para busca
medida em que, ao visualizar os guardas municipais, o adolescente
que acompanhava o recorrente se abaixou visando se ocultar. Trata-se
de ato equiparável à fuga, praticada, no caso, dentro do veículo.
Ademais, quando os guardas se aproximaram para abordagem, o
adolescente jogou pela janela uma sacola e o recorrente empreendeu
fuga com o veículo.
Portanto, diante da moldura fática fixada nas instâncias ordinárias
(cuja modificação é inviável), tem-se que foi válida a abordagem
realizada.
Ainda, a defesa impugna a causa de aumento do art. 40, inciso III, da
Lei n. 11.343/2006.
Sobre o tema, assim decidiu o Tribunal a quo:
Do pedido de afastamento da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

Sem razão.
Acertadamente a MMa juíza sentenciante procedeu ao
reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei no 11.343 /06, visto que os fatos ocorreram
que notadamente destina-se
nas imediações de praça pública
a diversões de qualquer natureza, onde é comum a prática de
atividades sociais, culturais e recreativas, conforme se extrai do
laudo pericial às fls. 162/163, bem como da prova oral colhida.
[...]

Em sede de embargos infringentes:

Emerge da prova oral colhida dos autos, entretanto, que os
policiais flagraram o
em que estavam o embargante e o
veículo
adolescente com as drogas na região da Praça XI de
, local de recreação, em que acontecem espetáculos
Novembro
artísticos e culturais. Não bastasse isso, o próprio adolescente
informou aos policiais que a droga seria entregue a uma
mulher que o esperava na Praça XV de Novembro.
Em tais circunstâncias, entendo perfeitamente configurada a
causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas,
sendo inviável o seu afastamento.

Observa-se que o acórdão de origem está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, pois, trata-se de causa de
aumento de natureza objetiva e foram indicados dados
. Afastar a analise
concretos para a incidência da majorante
fática fundamentada pelo Tribunal a quo exige reexame de provas, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "quando a
infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de
estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente
elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta
adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena,
independentemente da comprovação da efetiva mercancia
" (AgRg no REsp n.
aos frequentadores dessas localidades
1.845.613/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, D Je12/2
4/2/2020
/2020 ). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp n.
1.972.034/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de 31/3/2025 - g. n.)
26/3/2025
[...]
Para configuração da causa de aumento de pena prevista no art.
40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de
drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos
estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a
comprovação de que o comércio de entorpecentes visava
atingir frequentador dos locais indicados no referido
[...] Para configuração da causa de aumento de pena
preceito.
prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o
tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer
dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a
comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir
frequentador dos locais indicados no referido preceito. (AgRg no
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

HC n. 969.485/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
. - g. n.)
26/3/2025
8/4/2025
[...]
Observa-se que a decisão agravada ressaltou a recente decisão
do Supremo Tribunal Federal, que por seu Tribunal Pleno, ao apreciar o
recurso extraordinário n. 608.588/SP, julgou o Tema 656 de Repercussão
Geral e fixou tese relacionada à atuação das guardas municipais.
Sobre a fundada suspeita e aplicação da majorante também restou
constatado a adequação do julgado aos precedentes desta Corte Superior.
Por outro lado, verifica-se que, neste agravo, a defesa se limitou a
reiterar genericamente as teses arguidas.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente
impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto; o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47930321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 21:01:40
Código de Controle do Documento: 63385c0c-e55a-486d-b720-47ef5c3353a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.172.886 / SP
Número Registro: 2024/0365852-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005705320208260569
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDER ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
LENILSON TAKATO DA SILVA - SP454238
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDER ROBERTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : GUILHERME ANDRE DE CASTRO FRANCISCO - SP390592
LENILSON TAKATO DA SILVA - SP454238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48143295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: c5ffcc0b-113d-45d1-b6c6-fbc313a4f176

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:59
Código de Controle do Documento: c5ffcc0b-113d-45d1-b6c6-fbc313a4f176